Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. AVALIAÇÃO JUSTA E BASEADA EM VALORES DO MERCADO ATUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissões, contradições e obscuridades em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. Nesta sede, o executado, ora embargante, alega existir omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Requer o efeito modificativo da decisão a fim de evitar que o imóvel penhorado seja submetido a ato expropriatório, sem que a avaliação tenha sido realizada por meio de perícia técnica obtida por profissional habilitado. Sustenta que a oficiala de justiça não trouxe aos autos o laudo ou mesmo qualquer amostra da suposta pesquisa de mercado realizada. Alega que a avaliação do bem imóvel requer conhecimentos específicos, devendo ser observado procedimentos e normas técnicas da ABNT.
2. Em que pese as alegações da embargante, o acórdão foi claro ao dizer que o laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (07220626020198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). 2.1. Além disso, o aresto foi manifesto ao expor que cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício. 2.2. Quanto à alegada inobservância das normas da ABNT, o decisum diz que não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão de utilização deste critério no Código de Processo Civil.
3. Com efeito, alegando existir omissão, contradição e obscuridade no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão, contradição ou obscuridade em pontos considerados irrelevantes pela decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação ao dispositivo legal art. 406 do CC.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.